Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-40.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018780-40.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO AMORIM RIPOL - CPF: 218.957.498-67 (RECORRENTE), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. LINHA INOPERANTE POR ALGUNS DIAS. ALTERAÇÃO NO PLANO DE TELEFONIA QUANDO RETORNADO A EMPRESA DE TELEFÔNIA QUE O CONSUMIDOR POSSUÍA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INDENIZAÇÃO

FIXADA AQUÉM DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor alega que não solicitou a portabilidade da sua linha telefônica, bem como os serviços de telefonia ficaram inoperantes por um período, até que fosse desfeita a portabilidade para a operadora de origem, tais circunstâncias configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se fixados aquém dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018780-40.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Diogo Amorim Ripol

Recorrida(s):

TIM S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 542,12 (quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a título de indenização por DANOS MATERIAIS devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil..
”

O Recorrente pleiteia pela majoração do dano moral, sob alegação de que o valor arbitrado não é suficiente para reparar o dano suportado em razão de sua linha ter ficado inoperante, tendo em vista que é comprador de cereais e o número de telefone é utilizado para contato profissional, ademais, além de ter ficado alguns dias sem poder utilizar o seu número de telefone, quando retornou para a operadora de origem teve que contratar novo plano em valor superior ao anteriormente contratado.

A Recorrida alega que as alegações da recorrente não merecem prosperar, posto que fixar indenização superior ao determinado na sentença significaria enriquecimento sem causa e seria desproporcional ao suposto evento danoso, já que o acervo probatório foi precário no intuito de se exigir um valor indenizatório maior para o caso, ônus esse que cabia ao recorrente.

Da análise dos autos, observo que não restou comprovado o pedido de portabilidade da linha VIVO de telefone do autor sob nº 66 99602-7878, para a operadora TIM S.A, bem como que em razão deste fato o autor permaneceu alguns dias sem poder utilizar os serviços de telefonia e ainda teve que contratar novo plano com valor superior ao seu antigo plano.

Deste modo, no presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço prestado pela Reclamada, ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que se a empresa de telefonia efetua migração de plano sem anuência do consumidor, de pré-pago para pós-pago, e, posteriormente, ante ao não pagamento das faturas, efetua o bloqueio da linha telefônica e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024